Tribunal: TJBA
Processo: 8011811-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011811-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTO PERNAMBUES COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: MPC ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pessoa jurídica executada com situação cadastral cancelada perante a junta comercial. Pedido de redirecionamento da execução aos sócios. Alegação de encerramento das atividades e inexistência de bens penhoráveis. Inclusão automática dos sócios no polo passivo. Impossibilidade. Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Garantia do contraditório e do devido processo legal. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial não presumidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica executada e determinou que eventual pretensão de superação da autonomia patrimonial fosse formulada mediante incidente específico de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se a situação cadastral/registral “cancelada” da empresa executada perante a Junta Comercial autoriza o redirecionamento automático da execução aos sócios, sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem prévia formação de contraditório específico.

III. Razões de decidir

3.O redirecionamento da execução aos sócios, quando fundado na superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, configura hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que a parte atribua denominação diversa ao pedido.

4.A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

5.A situação cadastral/registral “cancelada” da empresa perante a Junta Comercial não autoriza, por si só, a inclusão imediata dos sócios no polo passivo da execução.

6.A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, assegura o devido processo legal e permite que os sócios exerçam contraditório antes de eventual constrição de seu patrimônio.

7.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, na vigência do CPC/2015, a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para eventual redirecionamento da execução contra sócios da sociedade empresária devedora, salvo hipóteses legalmente excepcionadas.

8.
A decisão agravada não impede a exequente de formular a pretensão pela via processual adequada, nem antecipa juízo definitivo sobre a presença dos requisitos materiais previstos no art. 50 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011811-92.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
POSTO PERNAMBUES COMBUSTIVEIS LTDA
e como agravada
MPC ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.